Tribunal: TJPA
Processo: 0000316-62.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000316-62.2010.8.14.0045

APELANTE: CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES LTDA

APELADO: RUBENS CARDOSO JUNIOR, CILENE VIEIRA PIRES, ELISMAR JOSE BRAGA, JOAQUIM SOUSA OLIVEIRA, MANOEL JULIO DE SALES, JULIO MARTINS DE MORAIS, JOSE MARTINHO BRAGA, JOSILEIDE LOBATO BRAGA, ANTONIO ARAUJO AGUIAR, LEONEL GONCALVES DA SILVA, JOVANES ALVES BRANDAO, EDIELSON VELOSO ARAUJO, EDILSON DE JESUS SOUSA, JUCILEY FONTES ALVES, DORISVALDO FERNANDES PRADO, ANTONIO BERTULINO DA COSTA E OUTROS, ARY DONO DA PARAMAQUINAS EM XINGUARA, USUÁRIO DO SISTEMA..........., MARCIO FERNANDES PIRES, LEONARDO FERNANDES DE ALMEIDA, ETERNO MAGALHAES DOS SANTOS, SABINO AIRES DA SILVA, FERNANDO BARROS, DORVALINO GARCIA DE MORAES, JUAREZ ALVES BRANDAO, DIONISIO SIVERIANO DE MENDONCA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VICENTE ALVES FILHO, CLAUDEON BRAGA DO BRASIL, MILTON BALBINO DA SILVA, JOENI PEREIRA, DEUSIMAR PEREIRA LOBATO, CLAUDISON SALES DO BRASIL E OUTROS, PEDRO LIMA DA SILVA, ABSAHI MARTINS DA SILVA, MARLON ANDRADE FERREIRA, JANIO CARLOS DA SILVA, MARIA JOSE LOPES DE ALMEIDA, JOAO RAMOS DE OLIVEIRA, ANTONIO GARCIA DE MORAES, ELNITES BARBOSA DOS SANTOS, ELSON MAGALHAES, ANTONIO ARAÚJO AGUIAR, AMANDA FERREIRA ARANHA, ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, MAERCIA BARBOSA DOS SANTOS, EDER BRAGA DO BRASIL, JOAO JOSE DOS SANTOS, CASSIANO SIMAEL ALVES FERNANDES, EDUARDO ROBERTO PACHECO, EVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, FABRICIO WELITON MACEDO DE MORAES, FRANCISCO GEORGE DOS SANTOS, IDELBRANDO DE ANDRADE, SANDROS NUNES DA SILVA, ILSON RODRIGUES DA SILVA, MORRO VERDE PARTICIPACOES S/A, HILARIO FERNANDES DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE SOUSA, JAIRO CARLOS DA SILVA, BENEDITO JACINTO CORREIA, PEDRO CARLOS DA SILVA, JOAO DOS SANTOS, MESSIAS DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA LIMA, MABIC BARBOSA DA SILVA, ANA PEREIRA NATIVIDADE, FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO, PEDRO GOMES PINHEIRO, ROBERTO CARLOS, SALVIANO DA SILVA, JOSE FERNANDES DA SILVA, ELSINO MOREIRA BRASIL, JILSON JUSTINO COELHO, IVANILDE SOUZA DA SILVA, IVANI ALVES FERNANDES, MARIA LÚCIA PIRES LEITE, FERNANDO BARROS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000316-62.2010.8.14.0045

APELANTE:
CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA E OUTROS

APELADO: RUBENS CARDOSO JUNIOR E OUTROS.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte ré e da perda da posse em razão deste ato. 2. No caso em tela, a autora não demonstrou a posse do imóvel nem o esbulho, tampouco o cumprimento da função social da propriedade agrária.

3. A sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse é mantida.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

_______________________________________________________________

Vistos etc.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORAÇÕES, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º

Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela apelante contra os demais recorrentes, que julgou improcedente a demanda autoral (ID.
94895672
), extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, como consequência o autor foi condenado as verbas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo ser aplicado o juros de 1% a partir do trânsito em julgado e correção monetária.

Em suas razões (ID. 105768533) pugna o autor/apelante pela reforma da sentença por questão pertinente às normas vigentes que não contemplam a posse agrária com exigência de cumprimento da função social. Alegou a posse injusta e da má-fé dos atuais posseiros, defendendo que deve ser apreciado ainda a questão da interrupção aquisitiva.

Foram apresentadas as contrarrazões: ID
108465134 apresentada por
Michael Ribeiro Cervantes, Dionísio Severiano de Mendonça, Maércia Barbosa Dos Santos e Roberto Barbosa Dos Santo
; ID 108450008 apresentada por
Antônio Araújo de Aguiar e Outros não especificados pela petição
; ID 108226456
presentada pela Defensoria Pública do Estado do Pará; ID.
106215349
apresentada por Rubens Cardoso Júnior, Absahi Martins da Silva, Amanda Ferreira Aranha e Joaquim Sousa Oliveira.

O Parquet estadual apresentou contrarrazões (ID. 111297858), apontando a desnecessidade do cumprimento da função social para demonstração da posse agrária quando não interesse da intervenção do poder público, alega que a tese defendida pela apelante reforça o que já foi amplamente demonstrado pelo Ministério Público, de que ele não praticava/detinha a posse agrária da propriedade e tampouco cumpria a função social, de modo que, para tentar reverter a acertada sentença. Deste modo, o MP requer que seja apreciada as contrarrazões do recurso de Apelação, para rejeitar o recurso interposto e, consequentemente, confirmar a decisão prolatada pelo Juízo a quo em sua totalidade.

Encaminhados os autos ao Eg. TJE/PA (ID. 114966979). Ao ser distribuído os presentes autos eletrônicos, a Desa. Mario do Ceo Maciel Coutinho, verificou a prevenção por conexão ao recurso de Apelação Cível nº 0000066-93.1991.8.14.0045, o qual foi distribuído inicialmente à minha relatoria, com julgamento em 08.11.2022.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA (RELATORA):

Atendidos os pressupostos intrínsecos contra sentença de improcedência do pedido autoral, proferida em ação possessória.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

De plano, reputo necessário em breve histórico da demanda originária.

Narra a exordial da Ação de Reintegração de Posse (Posse Velha) que o demandante seria o proprietário da Fazenda Santa Maria, totalizando a área de 16.982,00ha, formando 04 (quatro) glebas.

Consta ainda na inicial que o esbulho é confirmado com a comprovação de Ação de Reintegração de Posse anteriormente aforada, datada em 15.08.1991, processo extinto sem julgamento de mérito. Asseverou que o esbulho teve início em 1990, motivo pelo qual deu início ao referido processo. No entanto, a presente ação é movida contra invasores que adquiriram, ao decorrer do tempo, áreas pelos invasores originais, uma vez que houve inúmeros ingressos na área objeto da lide desde 1991. Desse modo, o autor requereu que fosse reintegrado em sua posse.

Cabe registrar, que o processo de 1990 transitou livremente em julgado em 06.12.2022 (ID. 12095865 – processo nº 0000066-93.1991.8.14.0045).

O autor e os réus apresentaram alegações finais, tendo a Defensoria Pública apresentado alegações finais, na qualidade de
custos vulnerabilis
(ID. 19458750).

O Juízo de piso proferiu a sentença, acompanhando o parecer ministerial, julgando totalmente improcedente a reintegração de posse ajuizada pela autor/apelante em desfavor dos requeridos.

Note-se que a sentença, pontua que desde a inicial o autor/apelante não demonstrou a existência de posse fática, agrária, direta e efetiva no imóvel. Visto que, no que concerne aos elementos fáticos e documentais necessários a comprovação daquela, nos termos do art. 561 do CPC, estes não restaram comprovados no caso em tela.

Passo a enfrentar o apelo.

A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse da parte autora, o esbulho praticado pela ré e a data, bem como a perda da posse.

Segundo Arnaldo Rizzardo Arnaldo (Curso de Direito Agrário .- 1. Ed.-São Paulo : Editora Revista dos Tribunais , 2013)

para configurar o direito
à reintegração da posse, três pressupostos destacam-se:

a)

Deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior;

b)

A existência de esbulho;

c)

A perda da posse em razão do esbulho

O ônus de provar a posse é da parte autora (CPC, art. 373, II) devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações destes e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, não podendo tão somente afastar as alegações da parte requerida.

Contudo, considerando que a presente demanda é tida como coletiva – conflito agrário, tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse, de uma área em há atividade rural, necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que, quando se trata de ação de reintegração de posse agrária, importante que seja obedecido em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal.

Ainda seguindo os ensinamentos do doutrinador Arnaldo Rizzardo, destaca-se:

Dai, indo adiante, enfatizar -se que, em não sendo possível o direito de propriedade rural se desatendida a função social, o direito a posse agrária também não merece proteção. Não se mantendo a propriedade agrária por falta dos requisitos impostos constitucionalmente, a posse também não merece a tutela, ja que a posse agrária e a visibilidade da propriedade agrária.

Portanto, observa-se desde logo, para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem ser preenchidos de forma inequívoca os requisitos dispostos do art. 561 do CPC, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade de posse agrária.

Pois bem.

Analisando o apelo em cotejo com a sentença e a instrução processual, verifica-se que o autor/apelante requereu a proteção possessória sem demonstrar a posse do imóvel, alegando apenas e tão somente a propriedade.

O Ministério Público estadual nas suas alegações finais destaca que o autor/apelante não praticava/detinha a posse agrária da propriedade e tampouco cumpria sua função social, de modo que, alega pela desnecessidade do cumprimento da função social.

De fato, os documentos acostados com a peça vestibular não lograram êxito para comprovar a posse anterior por parte do requerente.

Neste contexto, como podemos verificar que o autor/apelante exercia e cumpria de fato a função social da propriedade rural, se não há nos autos a comprovação de que exerceu em algum momento a posse do imóvel objeto do presente litígio?

Tomo de empréstimo os excertos dos depoimentos colhidos durante a instrução e colacionados na sentença:

A segunda testemunha, José Maurilio Ferreira Sales, alega que: “...
há mais de 20 anos conhece a área do senhor Absahi
, que esta área está dentro da Fazenda Santa Maria; que o sr. Absahi tem funcionários no imóvel e que sabe que há outros ocupantes no imóvel; que não sabe se a área da Fazenda Santa Rita está localizada na mesma área da Fazenda Santa Maria; que nunca ouviu falar do sr. Pedro Lima da Silva.”

A terceira testemunha, Alderico Calixto dos Reis, informa:
“... que desde 1991 conhece a região da Fazenda Santa Maria; que conhece o imóvel do Sr. Rubens, e esta é arrumada; que a área do Sr. Absahi está sendo arrumada; que a Fazenda de Alexandre (em nome de Amanda) é uma propriedade bem organizadinha;
Que indagado se este viu algum representante da Fazenda Santa Maria ou CMI, autora da ação no imóvel, respondeu que
: ...
nunca viu alguém no imóvel, que desde 1991 até hoje, nunca viu algum representante da autora
.”

A quarta testemunha, Luis da Silva e Sousa, alega que:
“... desde 1994 conhece a área da Fazenda Santa Maria; que desde que chegou nunca viu algum representante da Fazenda Santa Maria; que já foi proprietário de uma posse na fazenda e vendeu para Evandro Teixeira; que na área havia muitos ocupantes, sendo que desses ocupantes, se produzia mais bananas; que Rubens Cardoso comprou a área de Evandro Teixeira e este imóvel é bem cuidado, arrumado e produtivo; que a fazenda de Absahi é bem arrumada, com curral, sede e que a de Alexandre (em nome de Amanda) é bem arrumada; que
desde que entrou, nunca houve oposição alguma
; informa ter conhecido Pedro Lima da Silva e sua área, sendo que esta era bem estruturada.”

À luz desse contexto, tem-se que o pleito de improcedência guerreada, não merece reforma, eis que o deferimento da pretensão de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo requerido, consoante dispõe o art. 561 do CPC.

Sobre o tema, é farta a jurisprudência no sentido da impossibilidade de albergar a pretensão ora apresentada no apelo, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração.

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior pela autora, tampouco o suposto esbulho praticado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70085157956 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Neste contexto, considerando os fundamentos do pedido autoral e que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida, a confirmação da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

É como voto.

Belém/PA, data registrada em sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025